Tribunal: TJDFT
Processo: 0717771-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717771-49.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DIAS SANT ANNA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Simone Dias Sant’Anna contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu os pedidos apresentados na petição inicial (ID no 48076981, págs. 1-11). 2. Homologo a desistência de ID no 48444820 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 3. Operou-se o imediato trânsito em julgado da sentença (REsp n. 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). Certifique-se. 4. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 5. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO